Tribunal: TJDFT
Processo: 0000296-73.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0000296-73.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATUSALEM ANDRE DA CONCEICAO AIRES APELADO: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MATUSALEM ANDRÉ DA CONCEIÇÃO AIRES em face da sentença que, na segunda fase da ação de prestação de contas movida em desfavor da COOPERTRAM – COOPERATIVA DO TRANSPORTE DO DF, julgou boas as contas apresentadas pela ré/apelada. Em observância ao contraditório e ao disposto no artigo 10 do CPC, intimem-se as partes a fim de que se manifestem a respeito da possível cassação da sentença proferida no feito, pois não oportunizado ao autor a adequação de suas contas ao comando do art. 551, § 2o, do CPC, que exige que sejam apresentadas na forma adequada e instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator